Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS (ART. 1.699 DO CC E ART. 15 DA LEI N. 5.4788/68). FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. VARIÁVEIS DE IMPRESCINDÍVEL CONSIDERAÇÃO NO ARBITRAMENTO DE VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DIMINUIÇÃO SIGNIFICATIVA NÃO COMPROVADA. PONTO CONTROVERSO A SER ELUCIDADO MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível o pedido de revisão de alimentos quando demonstrada superveniente alteração das variáveis relativas à possibilidade do alimentante ou à necessidade do alimentado (art. 1.699 do CC e art. 15 da Lei n. 5.478/1968). Binômio de necessária verificação no estabelecimento do valor da verba alimentar a ser paga.
2. Inexistentes elementos de convicção que possam atestar ter suportado o alimentante/agravante redução da capacidade financeira na proporção por ele alegada, deve ser mantida a decisão recorrida que, ponderando as diversas circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos, diminuiu, provisoriamente, para um salário mínimo a pensão a ser paga pelo pai aos dois filhos menores. Valor que, em tutela liminar, equaciona as dificuldades financeiras do alimentante, as necessidades dos menores e a impossibilidade de transferir toda a responsabilidade de sustento dos menores à genitora.
3. Recurso conhecido e desprovido.